Tribunal: TJES
Processo: 5027798-08.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027798-08.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em sua apelação, a parte recorrente reiterou pedido de justiça gratuita, já anteriormente indeferido, sendo novamente negado o benefício. Intimada a recolher o preparo, quedou-se inerte, conforme certidão nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, acarreta a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser recolhido no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, salvo se concedido o benefício da justiça gratuita.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, a parte deve comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
6. Mesmo devidamente intimada, a apelante não efetuou o pagamento das custas processuais, ensejando o não conhecimento do recurso.
7. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido, por deserção.

Tese de julgamento:
1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de justiça gratuita e regular intimação da parte, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.007 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJES, Apelação Cível 0005250-94.2010.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 02/07/2019, DJES 10/07/2019; Apelação Cível 35090164506, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 15/08/2017; Apelação Cível 48150147576, Rel. Des. [seu nome], DJES 21/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de recurso de apelação cível interposto por
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
, haja vista estar inconformada com sentença proferida no ID 7363226, que indeferiu seu pedido de assistência judiciária, declarou nula a execução proposta contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil, condenando a Apelante/Exequente ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC.

Em seu recurso a apelante postula a gratuidade da justiça, argumentando que a sua situação econômico-financeira não lhe permite litigar sem a concessão da referida benesse.

Determinada a intimação da apelante para comprovar a alegada situação de miserabilidade (ID 8306235), esta juntou os documentos ID’s 8306235/9023275, sendo proferida a decisão ID 9254669, onde foi indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, ocasião em que a mesma apresentou o recurso ID 10485890, o qual foi conhecido e desprovido (ID13287210).

Mesmo diante do desprovimento de seu agravo regimental, no qual foi mantido indeferimento da assistência judiciária, e da devida intimação da decisão, a apelante não providenciou o recolhimento do preparo, conforme se observa na certidão ID 16196282.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDO

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – DESERÇÃO DO RECURSO

Conforme relatado,
de
recurso de recurso de apelação cível interposto por
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
, haja vista estar inconformada com sentença proferida no ID 7363226, que indeferiu seu pedido de assistência judiciária, declarou nula a execução proposta contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil, condenando a Apelante/Exequente ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC.

Em seu recurso a apelante postula a gratuidade da justiça, argumentando que a sua situação econômico-financeira não lhe permite litigar sem a concessão da referida benesse.

Determinada a intimação da apelante para comprovar a alegada situação de miserabilidade (ID 8306235), esta juntou os documentos ID’s 8306235/9023275, sendo proferida a decisão ID 9254669, onde foi indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, ocasião em que a mesma apresentou o recurso ID 10485890, o qual foi conhecido e desprovido (ID13287210).

Mesmo diante do desprovimento de seu agravo regimental, no qual foi mantido indeferimento da assistência judiciária, e da devida intimação da decisão, a apelante não providenciou o recolhimento do preparo, conforme se observa na certidão ID 16196282.

De plano, devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão de inadmissibilidade.

A apelante não é beneficiária da assistência judiciária, e teve o seu pedido de concessão da gratuidade negado, como se pode observar dos autos (ID 13287210) e, ainda assim, permaneceu inerte quando ao seu dever de efetuação do preparo (ID 14087092).

Registro que, conforme entendimento consolidado no STJ, era obrigação da apelante comprovar a alegada situação de miserabilidade, para obtenção do benefício da gratuidade de justiça.

STJ - SÚMULA N. 481 -
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.

Ainda sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. I)
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. II) APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA ARBITRADA EM VIRTUDE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTURADO DE OFÍCIO A PARTIR DE 05 (CINCO) RECLAMAÇÕES FORMULADAS POR CONSUMIDORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA A GRADAÇÃO DA PENALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. I.
Do recurso de apelação cível interposto pela massa falida do banco cruzeiro do sul I. I. O artigo 1.007, caput, do código de processo civil de 2015, de forma clara e taxativa, estabelece que a parte recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção
. Diante da impossibilidade de custeio das despesas recursais, cabe ao recorrente formalizar pedido de concessão do benefício da gratuidade, fazendo prova de sua miserabilidade. I.II. In casu, o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, formulado pelos agravantes, restou indeferido, sendo determinada a intimação dos mesmos para promoverem, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, tendo em vista que, embora alegada hipossuficiência da recorrente, não restou evidenciada, nos autos, de forma inequívoca, a incapacidade para o recolhimento do preparo recursal. I.III.
Embora regularmente intimada, a recorrente deixou transcorrer o prazo assinalado sem efetuar o recolhimento do preparo recursal, consoante certificado nos autos. Portanto, sendo o juízo de admissibilidade recursal etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, quando ausente algum dos requisitos essenciais relacionados à admissibilidade recursal, como ocorreu in casu (por ausência de preparo), o recurso não deve ser conhecido, por deserção
. I.IV. Recurso não conhecido. II. Da apelação voluntária interposta pelo procon estadual II. I. A multa administrativa, positivada no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar, a rigor, de sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, efetivamente, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com os critérios básicos, previstos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. II. Não restaram identificados, nos autos, elementos suficientes para concluir, de forma inequívoca, que a penalidade aplicada fora calculada em conformidade com os critérios legais previstos para sua gradação, sobretudo porque o valor arbitrado de R$ 155.239,00 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais), verifica-se desproporcional frente às peculiaridades do caso. II. III. Não tendo o recorrido auferido expressiva vantagem econômica, é cabível a redução do valor da multa para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme fixado pelo magistrado a quo, mantendo-se, igualmente, o caráter pedagógico da medida, especialmente, sem resultar no enriquecimento sem causa em benefício do fundo estadual de proteção e defesa do consumidor. II. lV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES; Apl-RN 0005250-94.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 02/07/2019; DJES 10/07/2019) [não existem destaques no original]

É incontroverso que, por força das previsões legais insertas no NCPC, ao recorrente impõe-se o dever de efetuar o preparo.

O artigo 1.007, caput, do CPC/15, estabelece que “
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”.

Assim, considerando que a apelante não efetuou o preparo, deixando de atender à determinação judicial neste sentido, fica evidente a inadmissibilidade do apelo, diante da deserção.

Sobre o tema se manifesta a jurisprudência pacífica deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA BV FINANCEIRA S/A POR DESERÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA MÁ-FÉ DO CREDOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se extrai da análise da Guia de Recolhimento de fl. 252, que a apelante deixou de recolher as referidas despesas, permanecendo inerte mesmo após ser intimada para suprir a insuficiência do preparo recursal, sobrevindo aos autos à fl. 295 tão somente para cumprir a determinação judicial de trazer válido instrumento de mandato, não cuidando de recolher as despesas postais. Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção acolhida.[...] 4. Não conhecer o recurso de BV Financeira S/A. Conhecer e negar provimento ao recurso de Eliusa Helena Silva
”. (TJES, Classe: Apelação, 35090164506, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADO O CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE SUSCITADA EX OFFICIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-Verifica-se, ex officio, a deserção do apelo interposto, porquanto o Apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido recolhimento do preparo recursal e, intimado para cumprir o disposto no art. 1.007, §2º do CPC, permaneceu inerte. 2- A ausência do devido preparo recursal é circunstância que impõe a inadmissão do recurso. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 48150147576, de minha relatoria; QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 21/08/2017)

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, acolho a preliminar suscitada de ofício para
NÃO CONHECER
do recurso, dada a sua manifesta deserção.

Em razão do não conhecimento do apelo, majoro os honorários de sucumbência (art. 85, § 11º do CPC) de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar